Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719454-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MELO GALVAO ZANATTO APELADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA a fim de que CLÁUDIA MELO GALVÃO ZANATTO fosse condenada ao pagamento do valor de R$ 2.025,51 (dois mil e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), relativo a dívidas condominiais. Ao final, sobreveio a sentença de ID 19673092, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das cotas condominiais apresentadas na planilha que instrui a inicial, acrescidas de correção monetária, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento). Em consequência, condenou a ré, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Apelou a Curadoria de Ausentes, em substituição processual à ré, pelos fundamentos declinados no recurso de ID 19673095, o qual foi desprovido à unanimidade por esta 5a Turma Cível conforme acórdão de ID 24046612. Irresignada, a Curadoria de Ausentes interpôs Recurso Especial (ID 25411969). Na fase de admissibilidade, o Presidente deste Tribunal encaminhou os autos a este órgão julgador, considerando a possibilidade de divergência entre o julgado combatido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 882/STJ, oriundo do julgamento do REsp 1.280.871/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (ID 26527506). É o relatório. DECIDO. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do recurso repetitivo, mencionada no despacho de encaminhamento dos autos a esta relatoria, encontra-se exarada nos seguintes termos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança” – grifo nosso. (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015) Infere-se do acórdão recorrido que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça difere-se da situação fática delineada nestes autos. Conforme estampado na ementa do aresto, “A demanda que trata de cobrança de taxa condominial de condomínio irregular se distingue dos julgamentos REsp no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que versam sobre associações de moradores de terrenos urbanos regulares que se unem voluntariamente para consecução de objetivos comuns” (ID 24046612). Na mesma toada, o voto condutor do acórdão aplicou a técnica da distinção (distinguishing), da apreciada pela col. Corte Superior sob o Tema 822/STJ, oriundo do julgamento do REsp 1.280.871/SP, bem como, houve a observância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o órgão colegiado concluiu que o caso concreto diverge da situação dos mencionados paradigmas, justificando, por conseguinte, a inaplicabilidade do precedente vinculante, conforme autoriza o art. 927, § 1o, c/c art. 489, § 1o, VI, do CPC, nos seguintes termos: "A principal controvérsia dos autos cinge-se à análise da legalidade da obrigação imposta a morador/possuidor de unidade imobiliária integrante de condomínio irregular quanto ao pagamento de taxas de rateio de despesas comuns, para manutenção e preservação, criadas por Associação de Moradores. Correlato ao tema, destaco a existência dos seguintes Recursos Especiais no 1.280.871 e no 1.439.163 representativos da controvérsia e respectivo agravo interno. Confira-se: [...] Também em relação ao assunto, aponto a análise do Supremo Tribunal Federal na admissão da repercussão geral (Tema 492 – RE 695911) e respectivo agravo, que ora transcrevo: [...] Destaco, ainda, nos termos dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, o dever dos Tribunais em uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, observando-se os acórdãos proferidos em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos. Confira-se o texto de referência: [...] Para tanto, há a premente necessidade de comparação entre o caso em estudo e a razão de decidir do precedente, a fim de verificar se a situação fática na qual se baseou a tese jurídica da decisão paradigma se assemelha ao caso em julgamento. Não havendo coincidência, o Diploma Processual Civil prevê a técnica de distinção na qual se excepciona a obrigatoriedade de observância dos precedentes citados quando, repita-se, a questão a ser decidida no processo se distingue daquela a ser julgada nos recursos extraordinários e especial afetados, nos termos do art. 927, § 1o c/c art. 489, § 1o, VI. Esclarecido esse ponto, tem-se que o caso em análise se refere a condomínio irregular do Distrito Federal, que constitui, na verdade, ocupação irregular por particulares de imóvel público, configurando esse parcelamento informal, espécie de condomínio de fato, equiparado ao condomínio legal, conforme amplamente admitido pela jurisprudência, com incidência das normas que regem os condomínios edilícios, nos moldes dos arts. 1.314 a 1.358 do Código Civil, cuja infraestrutura urbana é criada e mantida exclusivamente pelos moradores/possuidores do local, inexistindo concurso de verbas públicas (precedentes do TJDFT – Ac. 1036980; DJe 15/8/2017; Ac. 1034390; DJe 1o/8/2017; Ac 1025004; DJe 20/6/2017). Por outro lado, os Recursos Especiais no 1.280.871 e no 1.439.163 tratam de associações de moradores de terrenos urbanos regulares (loteamento urbano regular) que se unem voluntariamente para consecução de objetivos comuns, situação na qual a exigibilidade da cobrança se limita ao associado, em respeito ao princípio da autonomia da vontade. Portanto, não se aplicam os referidos precedentes ao caso em análise, sendo irrelevante o fato de a possuidora/apelante se encontrar ou não associada ao autor/apelado. (...) – ID 21450005", grifo nosso. É de se ver, portanto que o colegiado valeu-se da técnica da ressalva de entendimento, demonstrando, de forma fundamentada, a distinção entre o caso concreto e os precedentes que deram ensejo à tese vinculante, negando provimento ao apelo da ré, por unanimidade. Nesse cenário, não há que se falar em divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do tribunal superior. Ante o exposto, retornem os autos à Presidência para as providências que julgar cabíveis. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021 16:14:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator